Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECISÃO DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se o indulto pleno de um direito público subjetivo do sentenciado e a sentença que o concede tem natureza meramente declaratória, pois a penalidade é extinta na data de publicação do Decreto Presidencial concessivo.
2. “A pena restritiva de direitos possui natureza jurídica indenizatória, que se destina à reparação do dano causado pelo crime, e pode, inclusive, ser ajuizada ação de reparação civil para complementação do valor recebido. (...)” (AgRg no REsp 1578331/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).
3. A prestação pecuniária depositada depois da publicação do Decreto que concedeu o indulto pleno ao sentenciado deve ser devolvida, uma vez que extinta a punibilidade, não há mais pena a ser cumprida e a não devolução da quantia importaria no esvaziamento do benefício penal a que ele faz jus, o que não pode ser admitido.
4. Recurso conhecido e provido.